Tribunal: TJDFT
Processo: 0704789-11.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERSONALIDADE E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA PRATICADA PELO OFENSOR E AS CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. ATENUAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. READEQUAÇÃO. REGIME FECHADO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que a avaliação negativa da personalidade depende de prova técnica ou de elementos objetivos colhidos dos autos. No caso dos autos, é clara a presença dos elementos objetivos exigidos, porquanto foram utilizados, de forma acertada, o comportamento sádico do agente que, após a inversão da posse das coisas roubadas, quando já estava saindo do estabelecimento comercial, bateu o facão no balcão, apanhou um frasco de álcool e, sem nenhuma resistência da vítima, borrifou álcool em seu rosto.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, reconhecidas mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível utilizar uma para aumentar a pena, na terceira fase da dosimetria, e a sobejante como circunstância agravante, se prevista como tal, ou circunstância judicial, para fixar a pena-base, sem que isso importe em bis in idem.

3. Não se mostra possível avaliar negativamente as consequências do crime em análise pelo fato do estabelecimento comercial ter sido assaltado reiteradas vezes, sob pena de responsabilização penal objetiva.

4. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável.

5. A jurisprudência majoritária tem adotado o coeficiente de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena, em razão das circunstâncias atenuantes e agravantes, buscando uma uniformização na individualização da pena, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal. 5.1. No caso, aplica-se o referido coeficiente por se mostrar mais benéfico ao réu do que a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente.

6. Ainda que a pena tenha sido fixada entre os limites de 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, a existência de 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime, personalidade e culpabilidade) justificam a fixação de regime mais gravoso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.